Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Vistos, etc... Revejo o despacho de id. 59413542, pois determinado o recolhimento em dobro do preparo sem apreciação do pedido de justiça gratuita. A Autora/Apelante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça em sede de apelação. Ocorre que o mesmo pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial, porém indeferido pelo MM. Juiz e confirmado por meio do Agravo de Instrumento no 0706481-97.2022.8.07.0000. Nesse contexto, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o Requerente, pois os argumentos apresentados no apelo são os mesmos da inicial. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se, assim, o Autor/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator